Tribunal: TJDFT
Processo: 0734053-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes.
2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem.
3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória.
4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.